Tribunal: TJES
Processo: 0000616-66.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000616-66.2020.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000616-66.2020.8.08.0004

APELANTE: FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL. PROVA ORAL E CONFISSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA SOBRE A CONFISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Fernando Lopes do Nascimento em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Anchieta/ES, por meio da qual restou condenado pela prática do crime previsto no inciso I do § 4º do art. 155 do Código Penal, à pena de 03 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 45 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo pericial obsta o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo; (ii) estabelecer se a prática de crime durante o cumprimento de pena em regime aberto e o repouso noturno justificam a exasperação da pena-base; (iii) determinar se a multirreincidência do réu admite a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Admite-se o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo sem a confecção de laudo pericial em situações excepcionais, quando a materialidade do arrombamento resta demonstrada por outros meios de prova.

O art. 167 do Código de Processo Penal permite a substituição da prova técnica por outros elementos probatórios caso a perícia direta torne-se inviável ou os vestígios desapareçam.

A necessidade de imediato reparo da fechadura arrancada para resguardar a segurança do patrimônio inviabiliza a perícia tardia e autoriza a utilização da prova oral harmônica com a confissão judicial do réu.

A prática de novo delito durante o cumprimento de pena por crime anterior, em gozo de regime aberto, revela censurabilidade acentuada e autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.

O cometimento de furto durante o repouso noturno, embora não aplique a majorante do § 1º do art. 155 do Código Penal ao furto qualificado, constitui fundamento idôneo para o recrudescimento da pena-base no vetor das circunstâncias do crime.

A condição de multirreincidência do agente em crimes de furto e homicídio impede a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, restando devida a preponderância daquela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de laudo pericial não afasta a qualificadora de rompimento de obstáculo quando a prova oral e a confissão demonstram a materialidade do arrombamento de forma cabal.

O cometimento de crime durante o cumprimento de pena em regime prisional brando justifica a exasperação da pena-base pela vetorial da culpabilidade, ante o menosprezo à sanção estatal.

O período de repouso noturno pode ser valorado negativamente na primeira fase da dosimetria do furto qualificado como circunstância judicial desfavorável.

A multirreincidência do réu autoriza a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea na segunda fase do cálculo penal.

Dispositivos relevantes citados
: art. 167 do Código de Processo Penal; inciso I do § 4º do art. 155 do Código Penal; § 1º do art. 155 do Código Penal; inciso I do art. 61 do Código Penal; art. 158 do Código de Processo Penal; art. 171 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.172.321/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025; STJ, AgRg no AREsp 2582526 SC, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/08/2024; STJ, HC n. 781.308/SC; STJ, HC 936886 MS, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024; STJ, REsp n. 1.931.145/SP, Terceira Seção, julgado em 22/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000616-66.2020.8.08.0004

APELANTE: FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANT
O

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado,
t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Anchieta/ES (
link no
ID 17069904
), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais (
ID 17069920
), o recorrente sustenta, em síntese, o decote da qualificadora de rompimento de obstáculo, ante a ausência de laudo pericial para comprovação da materialidade, nos termos dos arts. 158 e 171 do CPP. Pretende, ainda, a readequação da dosimetria na primeira fase, com a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando inidoneidade na valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Quanto à segunda fase, aduz que o redutor pela atenuante da confissão espontânea fora desproporcional frente à agravante da reincidência.

Em contrarrazões (
ID 17069924
), o
Ministério Público Estadual
pugna pelo desprovimento do apelo, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória, asseverando que a qualificadora restou demonstrada pela confissão e prova oral, e que a dosimetria observa os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

A douta
Procuradoria de Justiça Criminal
, em Parecer de
ID 17661534
, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, ratificando a validade da prova para incidência da qualificadora e o acerto no cálculo penal.

Emerge da
Denúncia que,
no dia 03 de maio de 2020, por volta das 02:00, durante o repouso noturno, o ora apelante, agindo de forma livre e consciente, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu da "Padaria São Pedro", em Anchieta/ES, a quantia aproximada de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em dinheiro, pertencentes à vítima Tiane Moreschi Carleti.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de furto qualificado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Apesar de não serem objeto da irresignação recursal, ressalto que a

materialidade
e a autoria delitivas
resta
m
devidamente configurada
s
,
notadamente pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, Auto de Restituição e pela prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, bem como pela confissão judicial do apelante.

Quanto ao pleito de afastamento da qualificadora de
rompimento de obstáculo
, apesar de não
ter sido
realizado o Laudo Pericial, perfilho do entendimento jurisprudencial de que
"
e
mbora a incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4º, I e II, do Código Penal dependa, em regra, da confecção de laudo pericial, em situações excepcionais, é possível reconhecê-las, mesmo sem a produção da prova técnica, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas”
(REsp n. 2.172.321/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

Inclusive, o artigo 167 do Código de Processo Penal permite a substituição da prova técnica por outros meios probatórios, quando a perícia direta é inviável ou os vestígios se tornam insubsistentes.

No presente caso, tratando-se de furto a estabelecimento comercial em que a fechadura foi arrancada da parede, o imediato reparo do obstáculo era medida imperativa para resguardar a segurança do patrimônio, inviabilizando a realização tardia da perícia técnica.

Ademais, a prova oral é robusta e suficiente para manter a qualificadora.

A descrição minuciosa da vítima sobre a fechadura arrancada guarda perfeita sintonia com a confissão judicial do réu, que admitiu ter utilizado uma faca para forçar a tranca e abrir a porta. Tais relatos foram integralmente corroborados pelos policiais militares que atenderam a ocorrência e visualizaram os sinais de arrombamento.

Destarte, a convergência entre a prova oral e a confissão é suficiente para manter a qualificadora.

Prossigo com a análise do questionamento defensivo quanto à dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, fundamentando o aumento na
culpabilidade
e nas
circunstâncias do crime
.

No que tange à
culpabilidade,
a par de utilizada fundamentação ínsita ao tipo penal,

em técnica de reforço de fundamentação, admitida pela jurisprudência (STJ, AgRg no HC n. 737.933/SP, julgado em 17/5/2022),

deve ser preservada a valoração negativa.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (
Autos nº
00050421820118080011), constata-se que a prática do crime objeto destes autos ocorreu quando o apelante gozava do regime aberto em razão do cumprimento de pena em outra ação penal.

Tal circunstância revela censurabilidade acentuada, indicando completo menosprezo à sentença judicial e à ordem jurídica, o que justifica a exasperação da pena-base conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PENA-BASE . NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL CULPABILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM . MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A fundamentação utilizada, pelas instâncias ordinárias, para negativar a circunstância judicial da culpabilidade é concreta e está de acordo com o entendimento deste Sodalício, não havendo falar em indevido bis in idem. Isso porque a justificativa da negativação dessa vetorial não foi a existência de condenação pretérita utilizada para majorar a pena a título de reincidência específica, mas sim
a prática de crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, o que torna a conduta mais reprovável, ante o desprezo do agente em face da sanção estatal. 2. Dessa forma, reitera-se, o que confere maior censura à culpabilidade do agente é o fato de ter sido cometido novo delito durante o cumprimento de pena por crime anterior, enquanto se gozava de regime prisional mais brando, situação indicativa de completo menosprezo à sentença judicial e à ordem jurídica.
No caso da reincidência, o acréscimo de pena dá-se tão somente pela existência objetiva de condenação anterior transitada em julgado. Precedentes. 3. Ausente ilegalidade na dosimetria da pena, deve ser mantido incólume o acórdão recorrido. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2582526 SC 2024/0071668-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024)

Q
uanto à
s
circunstâncias do crime
, praticado durante o repouso noturno, o que justifica a negativação do vetor. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (HC n. 781.308/SC), ainda que a majorante do § 1º do art. 155 do CP não se aplique ao furto qualificado, tal fato pode e deve ser sopesado como circunstância judicial negativa, uma vez que a menor vigilância, tanto pelo proprietário do estabelecimento comercial, quanto pelas autoridades competentes, evidenciou um facilitador temporal para o êxito da empreitada delitiva, o que eleva a reprovabilidade da conduta

Ressalta-se que o
Superior Tribunal de Justiça
já firmou entendimento pela
“
incidência da majorante prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, mesmo na hipótese de furto

praticado durante o repouso noturno

em estabelecimento comercial

ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando”
(HC n. 615.113/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021).
Assim, também justificada a utilização de tal circunstância para o recrudescimento da pena-base.

Assim sendo, a presença de dois vetores judiciais negativos justifica plenamente a fixação da pena-base em 6 (seis) meses acima do mínimo legal, de modo proporcional.

Na segunda fase, concorrem a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Em nova consulta ao
SEEU
, verifica-se que o apelante é
multirreincidente
em crimes de furto e homicídio (condenações transitadas em julgado nas ações 0003287-48.2009.8.08.0004, 0000420-48.2010.8.08.0004 e 0003624-37.2009.8.08.0004).

Neste cenário de multirreincidência, a jurisprudência do STJ admite a preponderância da reincidência sobre a confissão, sendo inviável a compensação integral, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA . MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ . AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. (...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a compensação proporcional entre a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea, reconhecendo a preponderância da reincidência em casos de múltiplas condenações anteriores, conforme o art. 61, I, do Código Penal (REsp n. 1.931 .145/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22/06/2022) . 4. No caso concreto, o juízo de origem fixou a pena-base no mínimo legal, aumentando-a em um ano pela agravante da reincidência (em razão de duas condenações definitivas) e reduzindo-a em seis meses pela atenuante da confissão espontânea, resultando em uma compensação parcial e proporcional. 5. O magistrado detém discricionariedade, dentro dos limites legais, para sopesar as circunstâncias judiciais e adequar a pena à finalidade de prevenção e repressão do crime, não havendo falar-se em ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria adotada .IV. ORDEM NÃO CONHECIDA. (STJ - HC: 936886 MS 2024/0301004-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024)

Assim, a compensação parcial operada na sentença, que resultou no aumento de 01 ano pela reincidência e redução de apenas 03 meses pela confissão, revela-se proporcional e adequada à gravidade concreta do histórico criminal do réu.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva fixada em
03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa
deve ser integralmente mantida

Assim sendo, não há fundamento para acolher a pretensão defensiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)